Tribunal: TJDFT
Processo: 0004137-03.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0004137-03.2017.8.07.0020 RECORRENTE: JOHANN GUTEMBERG DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FRAUDES EM CERTAMES DE INTERESSE PÚBLICO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. 1. PRELIMINARES: 1.1 COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INTERESSE DA UNIÃO. CERTAMES PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS FEDERAIS. CEBRASPE. PRELIMINAR AFASTADA. 1.2 NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PARIDADE DE ARMAS E IMPARCIALIDADE DO JUIZ. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PREJUÍZO CONCRETO NÃO DEMONSTRADO. PRELIMINAR AFASTADA. 1.3 NULIDADE POR DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. INQUÉRITO POLICIAL. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DA AÇÃO PENAL. NATUREZA INQUISITIVA. SÚMULA VINCULANTE N. 14. NULIDADE AFASTADA. 1.4 EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR REJEITADA. 2. MÉRITO. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE CONFIGURADO. DIVISÃO DE TAREFAS. PRÁTICA DE CRIMES COM PENA MÁXIMA SUPERIOR A 4 ANOS. REQUISITOS PREENCHIDOS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA CONFIGURADA. MANTIDA A CONDENAÇÃO. CRIME DE FRAUDE EM CERTAMES DE INTERESSE PÚBLICO. CRIME FORMAL. INDEPENDE DA OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO AOS PARTICIPANTES DA FRAUDE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPROCEDENTE. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. COLABORAÇÃO PREMIADA. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. CONSEQUÊNCUAS DO CRIME. REGIME INICIAL CUMPRIMENTO DA PENA. ART. 33, § 3o, DO CÓDIGO PENAL. REGIME MAIS GRAVOSO. PROCEDENTE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. DESPROVIDO. REGIME DOMICILIAR. GUARDA UNILATERAL. NÃO APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STF. PERDA DO CARGO PÚBLICO. EFEITO AUTOMÁTICO. ART. 2o, § 6o, LEI 12.850/2013. PEDIDO DA ACUSAÇÃO PROCEDENTE. PERDIMENTO DE BENS. CABIMENTO. LEGITIMIDADE PARA PEDIDO DE MEAÇAO. CONJUGE. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIMENTO DO RECURSO DO MPDFT. NÃO PROVIMENTO DOS RECURSOS DA DEFESA. 1. A Justiça Comum Distrital é competente para processamento e julgamento da presente demanda, tendo em vista que os delitos narrados na denúncia foram praticados exclusivamente em desfavor de instituições do Distrito Federal, quais sejam Terracap e Corpo de Bombeiros Militar do DF, de modo que não houve violação direta e imediata a bens, serviços ou interesses da União e nem mesmo de entidades da administração indireta. Afastada a preliminar de incompetência. 2. Segundo a legislação processual penal em vigor (art. 563 do CPP), só se declara a nulidade de ato processual, seja ela relativa ou absoluta - em consonância ao consagrado princípio pas de nullité sans grief - diante da demonstração concreta de prejuízo. 3. O indeferimento de produção de provas é ato norteado pela discricionariedade regrada do julgador, podendo ele, portanto, soberano que é na análise dos fatos e das provas, indeferir motivadamente as diligências que considerar protelatórias e/ou desnecessárias, quando entender que a certeza a respeito da autoria ou da materialidade pode ser alcançada por outros meios, segundo dispõe o artigo 400, § 1o, do Código de Processo Penal. 4. O inquérito policial é mera peça informativa, produzido sem observância do contraditório. Eventual nulidade do IP não contamina a ação penal superveniente. A Súmula Vinculante n. 14 dispõe que "é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa". 5. Comprovado que os agentes compunham uma organização criminosa dedicada à pratica de crimes de fraude em certamos de interesse público e falsificação de documentos públicos, deve ser mantida a condenação criminal dos réus, por infringirem o artigo 2o da Lei 12.850/13. 6. O crime de organização criminosa é classificado como crime formal, de consumação antecipada ou de resultado cortado, consumando-se com a simples associação de quatro ou mais pessoas para a prática de infrações penais. Sua consumação independe da prática de qualquer ilícito pelos agentes reunidos na organização criminosa. O agente é punido simplesmente por figurar como integrante do grupo. 7. O delito de fraude em certames de interesse público é classificado como crime formal, que se consuma com a prática da conduta legalmente descrita, independentemente da superveniência do resultado naturalístico, consubstanciado na obtenção do benefício pleiteado pelos fraudados ou no comprometimento da higidez do certame público. 8. A conduta do recorrente, o qual participava das negociações juntamente com outro corréu, bem como aliciava "pilotos" para a realização da provas, mostrou-se altamente relevante para o desfecho pretendido, não havendo falar em participação de menor importância. 9. Não há que se falar em reconhecimento da colaboração premiada se as declarações do recorrente não tiveram o condão de efetivamente auxiliar a investigação e o processo criminal. 10. Correta a valoração negativa da culpabilidade dos agentes, no crime de organização criminosa com a finalidade de fraudes certames de interesses público, pois tal circunstância compromete a credibilidade das instituições públicas, bem como ofende a previsão constitucional que exige a aprovação prévia em concursos públicos para ingresso no serviço público (art. 37, II, CF). 11. O fato de o réu ocupar o cargo de Oficial de Justiça leva à maior censurabilidade de sua conduta e extrapola o tipo penal dos crimes de organização criminosa e de fraudes em certames de interesse público, pelo que justifica a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade. 12. O vetor consequências do crime deve ser analisado de forma negativa tendo em vista que a organização criminosa praticou o crime de falsificação de documento público, fornecendo um certificado que conferia o título de especialista em "UTI Urgência e Emergência" e que habilitava a candidata a exercer suas funções na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Universitário da UNB. 13. De acordo com o art. 33, § 3o, do Código Penal, "a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código". Segundo pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a existência de circunstância judicial desfavorável, com a consequente fixação da pena-base acima do mínimo legal, autoriza a determinação de regime inicial mais gravoso do que o cabível em razão do quantum de pena cominado. 14. Em atendimento à nova jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no julgamento do HC n. 126.292/SP, após a confirmação da sentença condenatória pelo tribunal de segunda instância, quando se encerra a apreciação dos fatos e provas, é possível o início do cumprimento da pena. Ou seja, encerrados os recursos ordinários, incluindo eventuais embargos de declaração/infringentes, é possível a prisão, ainda que esteja pendente o julgamento de um extraordinário. 15. Considerando que os acusados praticaram condutas que agrediram, de modo injusto e intolerável, o ordenamento jurídico e os valores éticos fundamentais da sociedade em si considerada, provocando uma repulsa e indignação na consciência coletiva, deve ser mantida a condenação dos réus, de forma solidária, pelos danos morais coletivos. 16. Deve ser indeferido o pedido de decretação da prisão domiciliar em favor do réu, pois as circunstâncias narradas pela Defesa não se subsumem à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no HC Coletivo n. 143.641, o qual determinou a substituição da prisão preventiva por domiciliar de mulheres presas, em todo o território nacional, que sejam gestantes ou mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência. 17. Observado que a documentação juntada aos autos é insuficiente para aferir a origem lícita do automóvel, o indeferimento do requerimento de restituição do bem é medida que se impõe. 18. "O réu não tem legitimidade para postular a restituição de automóvel apreendido nos autos e cujo perdimento foi declarado em favor da União. Como ele indicou a esposa como titular do domínio, a esta competia postular a restituição, comprovando a posse de boa fé". (Acórdão n.934729, 20150110305866APR, Relator: GEORGE LOPES, Revisor: SANDRA DE SANTIS, 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 07/04/2016, Publicado no DJE: 29/04/2016. Pág.: 132). 19. Apelações criminais conhecidas. Apelos da Defesa não providos. Recurso ministerial provido. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 59 do Código Penal, pleiteando o reconhecimento favorável das atenuantes da sua conduta social e da sua personalidade, sob o argumento de que é pai de família, tem atividade educacional, é membro ativo da Maçonaria, possui bom convívio social, conforme relatado pelas testemunhas, colaborou com os fatos e não tem mais qualquer relação com o réu Hélio Ortiz; b) artigos 33 do Código Penal, e 5o, inciso XXXIX, da Constituição Federal, e Enunciados 718 e 719, ambos da Súmula do STF, requerendo o cumprimento da pena no regime inicial semiaberto, com base no julgamento do AgRE 1052700 pela Corte Suprema (Tema 972 da Repercussão Geral), que reafirmou a jurisprudência dominante no sentido da inconstitucionalidade da fixação de regime inicial fechado para cumprimento de pena com base exclusivamente no artigo 2o, §1o, da Lei 8.072/90, afirmando que não cometeu nenhum crime hediondo, era réu primário, com bons antecedentes, confessou espontaneamente sua culpa, colaborou com os fatos e foi absolvido do crime de fraude em certame público, tendo sua situação sido agravada na instância ad quem sem qualquer fundamentação razoável. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal, 5o, inciso XXXIX, da Constituição Federal, e Enunciados 718 e 719, ambos da Súmula do STF. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 59 do Código Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não merece seguimento o recurso especial no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 33 do Código Penal. Isso porque, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confiram-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. (...) IV - O Plenário do col. Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o art. 2o, § 1o, da Lei n. 8.072/90 - com redação dada pela Lei n. 11.464/07, não sendo mais possível, portanto, a fixação de regime prisional inicialmente fechado com base no mencionado dispositivo. Para tanto, devem ser observados os preceitos constantes dos arts. 33 e 59, ambos do Código Penal. V - In casu, o regime adequado à hipótese é o inicial fechado, uma vez que houve fundamentação idônea a lastrear a aplicação do regime mais gravoso, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao paciente, em consonância com o entendimento desta Corte, ex vi do art. 33, parágrafo 2o, b, e parágrafo 3o, do Código Penal, e art. 42 da Lei n. 11.343/06. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 549.345/MS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), DJe 16/3/2020). AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NA DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO E DA CULPABILIDADE DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DE 1/6. CONTINUIDADE DELITIVA. AFASTAMENTO. REVOLVIMENTO DE ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. FRAÇÃO APLICADA. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NESTA CORTE. REGIME INICIAL FECHADO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. MANUTENÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) - O regime inicial fechado foi aplicado tendo em vista das especiais condições de culpabilidade. Assim, mantida a exasperação da pena-base, pela presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como considerada a pena fixada, superior a 4 anos, correta a aplicação do regime inicial fechado, conforme previsto no art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. - Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 561.502/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 17/3/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Em relação ao indicado malferimento ao artigo 5o, inciso XXXIX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à alegada afronta aos enunciados 718 e 719, ambos da Súmula do STF, uma vez que “Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula" (Súmula 518/STJ)” (AgInt no AREsp 1482617/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/12/2019). Quanto ao recurso extraordinário, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não deve ser admitido, pois, com relação à apontada violação aos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição” (ARE 1236270 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, DJe 10/12/2019). De igual modo, descabe o apelo extremo no que se refere ao suposto malferimento aos enunciados 718 e 719, ambos da Súmula do STF, pois a Corte Suprema já se manifestou no sentido de que, por não se enquadrar no conceito de norma constitucional, o enunciado sumular não dá não ensejo à via recursal extraordinária (ARE 1178595, Rel. Mib. Edson Fachin, DJe de 17/12/2018 e RE 1204883 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 13/8/2019). Por fim, tampouco reúne condições de transitar o inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 5o, inciso XXXIX, da Constituição Federal, porquanto para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1211913 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe 17/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025